Tribunal: CARF
Processo: 11543.004804/2008-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2021-01-12

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
IRPF. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na declaração de ajuste anual, é legitima a constituição do crédito tributário na pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva retenção (Súmula CARF n° 12).
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. RRA. AÇÃO JUDICIAL TRABALHISTA.
Constituem rendimento bruto sujeito à incidência do Imposto de Renda todo o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados, independentemente da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. AÇÃO TRABALHISTA. ACORDO. DISCRIMINAÇÃO DE VERBAS. TRIBUTAÇÃO.
São tributáveis os rendimentos informados em Declaração de Imposto Retido na Fonte (DIRF), pela fonte pagadora, como pagos ao contribuinte e por ele omitidos na declaração de ajuste anual. O ônus da prova de discriminar a natureza das verbas (se indenizatórias ou remuneratórias com caráter salarial) em ação trabalhista é do contribuinte. Havendo prova quanto a discriminação das verbas e sua homologação judicial, deve ser excluído do lançamento o valor das verbas de caráter indenizatório.
ACORDO TRABALHISTA. NATUREZA DAS VERBAS. AUSÊNCIA DE DISCRIMINAÇÃO.
Na impossibilidade de discriminar a natureza e os respectivos montantes de cada verba recebida no bojo de acordo trabalhista, para identificar a natureza indenizatória ou não, ou hipótese de isenção, a incidência do Imposto de Renda ocorre sobre o valor total recebido.
INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. FATOR RELEVANTE. ART. 43, I e II, do CTN.
Fator determinante para se verificar a incidência ou não do imposto de renda (mesmo sobre os valores classificados como indenização) não é simplesmente o seu caráter remuneratório ou indenizatório, mas sim a ocorrência ou não de acréscimo na esfera patrimonial do beneficiado.
TRIBUTAÇÃO EM DUPLICIDADE.
Demonstrado nos autos que os valores do IRRF foram devidamente compensados com o valor do imposto devido apurado, inexiste a alegada duplicidade de tributação.
RENDIMENTOS RECEBIDOS EM DECORRÊNCIA DE AÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEDUÇÃO PROPORCIONAL.
Para fins de dedução na Declaração de Ajuste Anual, os honorários advocatícios e as despesas judiciais pagos pelo contribuinte, sem indenização ou ressarcimento, devem ser proporcionalizados conforme a natureza dos rendimentos recebidos em decorrência de ação judicial, isto é, entre os rendimentos tributáveis, os sujeitos à tributação exclusiva e os isentos e não tributáveis.
IRPF. AJUSTE. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
A forma de tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente (RRA) sofreu alteração quando do julgamento do RE no 614.406/RS, em sede de repercussão geral, e com aplicação obrigatória no âmbito deste Conselho, conforme dispõe o dispõe o art. 62, § 2o, do RICARF. O recálculo do IRPF relativo ao rendimento recebido acumuladamente deve ser feito com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte (regime de competência).
ENDEREÇAMENTO DE INTIMAÇÕES DE ATOS PROCESSUAIS NA PESSOA DO PROCURADOR.
Não encontra respaldo legal nas normas do Processo Administrativo Fiscal a solicitação para que a Administração Tributária efetue as intimações de atos processuais administrativos na pessoa e no domicílio profissional do procurador (advogado) constituído pelo sujeito passivo da obrigação tributária. Neste sentido dispõe a Súmula CARF no 110.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.004804/2008-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.782 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de novembro de 2020
Recorrente
ANTONILDO JOSEVAL RIBEIRO SOARES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
IRPF. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda
na declaração de ajuste anual, é legitima a constituição do crédito tributário na
pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à
respectiva retenção (Súmula CARF n° 12).
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. RRA. AÇÃO
JUDICIAL TRABALHISTA.
Constituem rendimento bruto sujeito à incidência do Imposto de Renda todo o
produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, os alimentos e
pensões percebidos em dinheiro, os proventos de qualquer natureza, assim
também entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos
rendimentos declarados, independentemente da denominação dos rendimentos,
títulos ou direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte,
da origem dos bens produtores da renda e da forma de percepção das rendas ou
proventos, bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte
por qualquer forma e a qualquer título.
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. AÇÃO TRABALHISTA. ACORDO.
DISCRIMINAÇÃO DE VERBAS. TRIBUTAÇÃO.
São tributáveis os rendimentos informados em Declaração de Imposto Retido
na Fonte (DIRF), pela fonte pagadora, como pagos ao contribuinte e por ele
omitidos na declaração de ajuste anual. O ônus da prova de discriminar a
natureza das verbas (se indenizatórias ou remuneratórias com caráter salarial)
em ação trabalhista é do contribuinte. Havendo prova quanto a discriminação
das verbas e sua homologação judicial, deve ser excluído do lançamento o
valor das verbas de caráter indenizatório.
ACORDO TRABALHISTA. NATUREZA DAS VERBAS. AUSÊNCIA DE
DISCRIMINAÇÃO.
Na impossibilidade de discriminar a natureza e os respectivos montantes de
cada verba recebida no bojo de acordo trabalhista, para identificar a natureza
indenizatória ou não, ou hipótese de isenção, a incidência do Imposto de Renda
ocorre sobre o valor total recebido.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.004804/2008-22
Fl. 3056
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.782 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.004804/2008-22

INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL.
FATOR RELEVANTE. ART. 43, I e II, do CTN.
Fator determinante para se verificar a incidência ou não do imposto de renda
(mesmo sobre os valores classificados como indenização) não é simplesmente
o seu caráter remuneratório ou indenizatório, mas sim a ocorrência ou não de
acréscimo na esfera patrimonial do beneficiado.
TRIBUTAÇÃO EM DUPLICIDADE.
Demonstrado nos autos que os valores do IRRF foram devidamente
compensados com o valor do imposto devido apurado, inexiste a alegada
duplicidade de tributação.
RENDIMENTOS RECEBIDOS EM DECORRÊNCIA DE AÇÃO JUDICIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEDUÇÃO PROPORCIONAL.
Para fins de dedução na Declaração de Ajuste Anual, os honorários
advocatícios e as despesas judiciais pagos pelo contribuinte, sem indenização
ou ressarcimento, devem ser proporcionalizados conforme a natureza dos
rendimentos recebidos em decorrência de ação judicial, isto é, entre os
rendimentos tributáveis, os sujeitos à tributação exclusiva e os isentos e não
tributáveis.
IRPF. AJUSTE. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
A forma de tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente (RRA)
sofreu alteração quando do julgamento do RE no 614.406/RS, em sede de
repercussão geral, e com aplicação obrigatória no âmbito deste Conselho,
conforme dispõe o dispõe o art. 62, § 2o, do RICARF. O recálculo do IRPF
relativo ao rendimento recebido acumuladamente deve ser feito com base nas
tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos
tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte (regime
de competência).
ENDEREÇAMENTO DE INTIMAÇÕES DE ATOS PROCESSUAIS NA
PESSOA DO PROCURADOR.
Não encontra respaldo legal nas normas do Processo Administrativo Fiscal a
solicitação para que a Administração Tributária efetue as intimações de atos
processuais administrativos na pessoa e no domicílio profissional do
procurador (advogado) constituído pelo sujeito passivo da obrigação tributária.
Neste sentido dispõe a Súmula CARF no 110.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial
ao recurso voluntário para, em relação aos rendimentos recebidos acumuladamente no ano-
calendário 2006, determinar o recálculo do imposto sobre a renda, com base nas tabelas e
alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, observando a renda
auferida mês a mês pelo contribuinte (regime de competência). Vencidos os conselheiros
Matheus Soares Leite (relator), Rayd Santana Ferreira e Andréa Viana Arrais Egypto, que davam
provimento parcial em maior extensão para também excluir da base de cálculo do imposto
Fl. 3057
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.782 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.004804/2008-22

lançado o valor integral das despesas com honorários advocatícios e periciais contábeis.
Designando para redigir o voto vencedor o conselheiro Rodrigo Lopes Araújo.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo – Redator Designado

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite,
Rodrigo Lopes Araujo, Rayd Santana Ferreira, Andre Luis Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 112 e ss).
Pois bem. Contra o contribuinte qualificado foi emitida a Notificação de
Lançamento do Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF de fls. 26 a 29, em 20/10/2008,
referente ao exercício 2007, ano-calendário de 2006, que lhe exige o recolhimento de crédito
tributário conforme demonstrativo abaixo (em Reais):
Imposto de Renda Suplementar (Sujeito à Multa de Ofício)
21.050,40
Multa de Ofício –75% (Passível de Redução)
15.787,80
Juros de Mora – calculados até 31/10/2008
3.538,57
Imposto de Renda Pessoa Física (Sujeito à Multa de Mora)
0,00
Multa de Mora (Não Passível de Redução)
0,00
Juros de Mora – calculados até 31/10/2008
0,00
Total do crédito tributário apurado
40.376,77
Decorre tal lançamento de revisão procedida em sua declaração de ajuste anual do
exercício de 2007, ano-calendário de 2006, quando foi verificada a seguinte infração:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica Decorrentes de Ação
Trabalhista – omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em
virtude de processo judicial trabalhista, relativo ao exercício 2007, ano-calendário 2006.
Valor: R$ 76.546,91.
Fonte Pagadora: 55.962.385/0017-27 – Indústria de Bebidas Antártica S/A. Rendimento
tributável relativo ao processo trabalhista 1729.1995.005.17.01-5 de acordo com os
documentos apresentados: R$ 199.059,71.
Valor líquido apurado = R$ 7.000.000,00 composto de parcelas devidas aos
trabalhadores (R$ 5.342.000,00) e despesas referentes a ação (R$ 1.658.000,00)
distribuídas conforme descrito a seguir: Indenização do desconto assistencial e multa =
R$ 600.000,00; Indenização do aviso prévio proporcional e seus juros = R$ 450.000,00;
Fl. 3058
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.782 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.004804/2008-22

Indenização do FGTS = R$ 450.000,00, Indenização da multa fundiária = R$
102.600,00; Diferenças salariais = R$ 3.739.400,00; Honorários contábeis e periciais =
R$ 258.000,00 e Honorários advocatícios e verbas assistenciais = R$ 1.400.000,00,
conforme fls. 1583/1586. Além dessas foram destacadas as parcelas referentes a
contribuição à previdência oficial (R$ 1.363.011,30) e imposto de renda (R$
1.390.382,37) de acordo com as fls. 1583/1586. Portanto, o valor total apurado é de R$
9.753.393,67.
Cálculo do valor apurado relativo ao contribuinte: Da parcela de 5.342.000,00,
correspondente aos trabalhadores, recebeu R$ 160.000,00 (fls. 1578), portanto, para o
total apurado de R$ 9.753.393,67, relativo aos valores devidos aos trabalhadores mais
despesas e tributos corresponde a R$ 292.127.10 (1).
Cálculo do valor tributável relativo ao contribuinte:
Valor devido ao contribuinte: R$ 292.127,10;
Indenização do FGTS: (-) R$ 13.467,06; (2)
Rendimento tributável: R$ 278.660,04
INSS da reclamada: (-) R$ 32.256,00 (3);
Honorários contábeis e periciais: (-) R$ 7.356,62; (4)
Honorários advocatícios e verbas assistenciais: (-) R$39.987,71; (5)
Base de cálculo para o imposto de renda ano-calendário 2006: R$ 1999.059,71.
Obs:
(1) Cálculo do valor devido ao contribuinte em relação ao valor apurado total: Do valor
apurado devido aos trabalhadores recebeu R$ 160.000,00.: Para o valor total apurado de
R$ 9.753.393,67, corresponde a R$ 292.127,10 = (9.753.393,67 x 160.000,00 /
5.342.000,00);
(2) Cálculo do percentual incidente sobre o valor devido ao contribuinte: Indenização do
FGTS total / valor total apurado = R$ 450.000,00 / R$ 9.753.393,67 = 4,61%.; 4,61% x
R$ 292.127,10 = R$ 13.467,06;
(3) Valor conforme fls. 1959, 1989/1990;
(4) Cálculo do percentual incidente sobre o valor do rendimento tributável: Honorários
contábeis / valor total apurado = R$ 258.000,00 / R$ 9.753.393,67 = 2,64%.: 2,64% x
R$ 278.660,04 = R$ 7.356,62;
(5) Cálculo do percentual incidente sobre o valor do rendimento tributável: Honorários
advocatícios / valor total apurado = R$ 1.400.000,00 / R$ 9.753.393,67 = 14,35%.:
14,35% x R$ 278.660,04 = R$ 39.987,71.
Os enquadramentos legais encontram-se às fls. 27/28 dos autos. Conforme AR
(Aviso de Recebimento) de fl. 103, o impugnante foi cientificado da autuação em 30/10/2008.
Em 07/11/2008, apresentou impugnação (fls. 02 a 18) ao lançamento alegando,
em síntese, que:
1. O contribuinte recebeu, em virtude da ação judicial em comento, o valor de R$
160.000,00, sendo que somente R$ 112.000,00 compreendiam parcela tributável,
isso porque os outros R$ 48.000,00 correspondem à verba indenizatória, sobre a
qual não incide imposto de renda;
2. Os valores recebidos e os recolhimentos foram devidamente informados na
declaração de ajuste anual exercício 2007, o que demonstra a insubsistência da
infração;
3. A autuação não merece prosperar pois seria permitir a bitributação, o que é vedado
em nosso ordenamento;
Fl. 3059
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.782 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.004804/2008-22

4. O valor total pago aos trabalhadores, em virtude do acordo firmado judicialmente, é
o valor líquido, pois os valores de imposto de renda retido na fonte e de
contribuição previdenciária haviam sido calculados e pagos separadamente;
5. Portanto, o contribuinte não deve nada ao fisco, sendo que a notificação está
desrespeitando o acordo em questão, trazendo prejuízo ao impugnante;
6. A responsabilidade pelo recolhimento dos valores devidos a título de imposto de
renda é do empregador, conforme dispõe a lei e o acordo judicial;
7. O acordo firmado entre as partes tem validade e força de lei, e não pode ser
questionado, senão pela via judicial;
8. A discussão do valor do acordo recebido e efetivamente pago não pode ser feita
com o empregado, que já suportou o ônus do desconto. Tal discussão apenas
poderia ocorrer com o empregador, responsável pelo efetivo recolhimento;
9. O requerente não possui qualquer responsabilidade pelo efetivo recolhimento dos
valores devidos à título de imposto de renda pelo montante por ele recebido em
razão da ação judicial;
10. A bitributação é inaceitável diante do ordenamento jurídico brasileiro,
entendimento pacífico nos tribunais, conforme decisões citadas;
11. A base de cálculo do imposto de renda foi equivocadamente formada, decorrente de
simples regra de três entre os valores líquidos recebidos pelos substituídos e os
valores cheios pagos pela ex-empregadora;
12. O cálculo feito pelo Fisco considerou que o contribuinte recebeu o valor de R$
292.127,10, mas esse cálculo viola a capacidade contributiva do impugnante pois
incluiu valores que não compõem a base de cálculo do imposto de renda;
13. Só foram excluídos da base de cálculo a indenização do FGTS, os honorários
contábeis, os honorários advocatícios e o INSS da reclamada, que foram apurados
por regra de três simples;
14. Foi mantida na base de cálculo do contribuinte a contribuição previdenciária
suportada pelo empregado e o imposto de renda já recolhido pelo impugnante, além
de outras verbas de cunho indenizatório, que não sofrem incidência do imposto de
renda;
15. O imposto de renda pago e a contribuição previdenciária devem ser excluídos
porque não compõem a base de cálculo do imposto de renda;
16. Não foram excluídas da base de cálculo os valores das verbas indenizatórias
referentes a indenização do aviso prévio proporcional, a indenização do desconto
assistencial e multa fundiária;
17. Os cálculos efetuados na notificação violam o princípio constitucional da
capacidade contributiva;
18. Os dispositivos legais apontados na notificação tratam da tributação do salário e das
rendas do contribuinte, sendo que os valores que não foram declarados não
constituem verbas salariais ou renda do impugnante, de forma que não entram na
base de cálculo do imposto.
19. Ao final, requer a desconstituição da notificação em epígrafe.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil, por meio do Acórdão de e-fls. 112 e ss, cujo dispositivo considerou a impugnação
procedente em parte, com a manutenção parcial do crédito tributário exigido. É ver a ementa
do julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Fl. 3060
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.782 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.004804/2008-22

Verificado que parte dos rendimentos tributáveis auferidos pelo contribuinte não foram
integralmente oferecidos à tributação na Declaração de Imposto de Renda, mantém-se o
lançamento da parte não tributada.
VERBAS TRABALHISTAS. SENTENÇA JUDICIAL HOMOLOGATÓRIA.
A sentença judicial homologatória de acordo em ação trabalhista não estabelece coisa
julgada quanto à natureza tributável ou não das verbas pagas.
VERBAS TRABALHISTAS. PARCELAS ISENTAS OU NÃO TRIBUTÁVEIS
Dos rendimentos recebidos em decorrência de processo judicial trabalhista, devem ser
excluídas da tributação as parcelas isentas e não tributáveis relativas ao aviso prévio
indenizado, à multa prevista no art. 477 da CLT e ao FGTS.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Resumidamente, a DRJ decidiu por: (i) excluir do Total Bruto recebido na ação
judicial os pagamentos efetuados a título de Aviso Prévio Indenizado (R$ 450.000,00), FGTS
Indenizado (R$ 450.000,00) e Multa de 40% do FGTS (R$ 102.600,00), considerando como
Rendimento Bruto o valor de R$ 7.673.846,47; (ii) deduzir os honorários advocatícios e
contábeis proporcionais aos rendimentos tributáveis, ou seja, R$ 1.238.224,09 (R$ 7.673.846,47
x R$ 1.400.000,00/R$ 8.676.446,47) a título de honorários advocatícios e R$ 228.187,01 (R$
7.673.846,47 x R$ 258.000,00/R$ 8.676.446,47) a título de honorários contábeis.
Nesse sentido, do Rendimento Bruto de R$ 230.215,39 foram excluídas as
despesas necessárias ao recebimento da ação, quais sejam, R$ 37.146,72 (honorários
advocatícios proporcionais) e R$ 6.845,61 (honorários contábeis proporcionais), perfazendo o
Rendimento Tributável no valor total de R$ 186.223,06.
Portanto, em relação à ação trabalhista em questão, a DRJ entendeu que deveria
ser considerada somente a omissão de rendimentos de R$ 63.710,26. Assim, o lançamento foi
alterado para excluir dos rendimentos tributáveis o valor de R$ 12.836,65. É de se ver:
[...] Assim, tendo o contribuinte recebido, ano calendário 2006, rendimentos tributáveis
da Industria de Bebidas Antarctica do Sudeste S.A no valor de R$ 186.223,06,
conforme demonstrado nos autos, e tendo oferecido a tributação em sua declaração
original (fls. 105/106), objeto do presente lançamento, como rendimentos recebidos
dessa fonte o valor de R$ 122.512,80, é de se manter omissão de rendimentos no valor
de R$ 63.710,26.
Portanto, em relação à ação trabalhista em questão, deve ser considerada somente a
omissão de rendimentos de R$ 63.710,26.
O lançamento é alterado, conforme demonstrativo adiante, para excluir dos rendimentos
tributáveis o valor de R$ 12.836,65:
(...)
Por todo o exposto, voto pela procedência parcial da impugnação, para excluir dos
rendimentos tributáveis o valor de R$ 12.836,65, apurando, por conseguinte, imposto a
pagar de R$ 17.520,34, a ser acrescido de multa de ofício e juros de mora.
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 131 e ss), repisando, em grande parte, os argumentos tecidos em sua
impugnação, no sentido de que:
(i) Pagou integralmente o imposto de renda devido pelo recebimento das verbas nos
autos do processo trabalhista n° 1729.1995.005.17.00-2;
(ii) No cálculo da base de cálculo, o acórdão n° 03.47.974 incorre em graves erros: (ii.1)
há inclusão no montante bruto de valores não recebidos pelos substituídos, quais sejam:
Fl. 3061
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-008.782 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.004804/2008-22

pagamento perito e contador e recebimentos de honorários advocatícios; (ii.2) não
houve dedução de todas as parcelas indenizáveis. A indenização do desconto
assistencial não fora computada nos cálculos realizados pela Delegacia da Receita
Federal; (ii.3) Não houve dedução integral das despesas com ação judicial;
(iii) Por conseguinte, há apuração equivocada da renda tributável;
(iv) Procedendo-se corretamente os cálculos, comprova-se que o valor do IRRF retido e
recolhido foi superior ao realmente devido.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Mérito.
Conforme narrado, trata-se de Notificação de Lançamento do Imposto de Renda
da Pessoa Física – IRPF de fls. 26 a 29, em 20/10/2008, referente ao exercício 2007, ano-
calendário de 2006, que lhe exige o recolhimento de crédito tributário, decorrente de omissão de
rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em virtude de processo judicial trabalhista,
relativo ao exercício 2007, ano-calendário 2006, no valor de R$ 76.546,91. Em procedimento de
ofício, verificou-se que parte dos rendimentos tributável não foi oferecida à tributação, tendo
sido lavrada a presente notificação de lançamento.
Em seu recurso, o contribuinte repisa, em grande parte, os argumentos tecidos em
sua impugnação, no sentido de que: (i) Pagou integralmente o imposto de renda devido pelo
recebimento das verbas nos autos do processo trabalhista n° 1729.1995.005.17.00-2; (ii) No
cálculo da base de cálculo, o acórdão n° 03.47.974 incorre em graves erros: (ii.1) há inclusão no
montante bruto de valores não recebidos pelos substituídos, quais sejam: pagamento perito e
contador e recebimentos de honorários advocatícios; (ii.2) não houve dedução de todas as
parcelas indenizáveis. A indenização do desconto assistencial não fora computada nos cálculos
realizados pela Delegacia da Receita Federal; (ii.3) Não houve dedução integral das despesas
com ação judicial; (iii) Por conseguinte, há apuração equivocada da renda tributável; (iv)
Procedendo-se corretamente os cálculos, comprova-se que o valor do IRRF retido e recolhido foi
superior ao realmente devido.
Pois bem. Entendo que a decisão recorrida merece alguns reparos pontuais.
A começar, não prospera a tese de defesa, segundo a qual, o recebimento de
rendimentos sujeitos à tributação na fonte, mas que não sofreram retenção e recolhimento,
seriam de responsabilidade exclusiva da fonte pagadora.
Isso porque, no caso, o lançamento tributário não diz respeito à falta de retenção
do imposto de renda pela fonte pagadora, mas sim, o fato de o recorrente ter omitido da
tributação, na declaração de ajuste anual, rendimentos auferidos no ano-calendário de 2006.
Fl. 3062
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-008.782 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.004804/2008-22

Dessa forma, tendo a disponibilidade econômica do rendimento, correta é a sua
inclusão no polo passivo da demanda.
Inclusive, essa questão já está superada neste Colegiado, tendo sido, inclusive,
objeto de súmula, conforme se depreende abaixo:
Súmula CARF no 12:
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na
declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa
física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva
retenção.
E, ainda, não prospera a alegação do recorrente no sentido de que, no cálculo do
imposto de renda, deve ser oferecido à tributação o rendimento líquido auferido. Isso porque, o
Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99), dispõe expressamente no sentido de que o imposto
incidirá sobre o total dos rendimentos:
Art. 56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no mês
do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização monetária
(Lei no 7.713, de 1988, art. 12).
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor das despesas
com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive com
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização (Lei no 7.713, de
1988, art. 12).
E ainda, os arts. 3o e 12, da Lei n° 7.713/88, apontam no mesmo sentido:
Art. 3o - O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
(...)
§ 4o - A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
(...)
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no mês
do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das
despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se
tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Nos termos da legislação de regência, constituem rendimento bruto sujeito à
incidência do Imposto de Renda todo o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, os proventos de qualquer natureza, assim
também entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados,
independentemente da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da localização,
condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores da renda e da forma
de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência do imposto, o benefício do
contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
Nos casos de rendimentos recebidos de ação trabalhista, o rendimento bruto será
tributável (isto é, não haverá dedução do INSS e do IRRF), a não ser que haja a discriminação
Fl. 3063
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-008.782 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.004804/2008-22

judicial que permita identificar que alguma parte do rendimento tenha natureza isenta, nos
termos do art. 6o da Lei no 7.713/88.
Para que seja afastada a exigência descrita no Lançamento fiscal, é necessário que
o valor recebido a título de “indenização” se preste a recompor patrimônio lesado (seria a
indenização material), e configure uma reparação e não um acréscimo patrimonial.
No caso em questão, verifico que a DRJ já excluiu do Total Bruto recebido na
ação judicial, os pagamentos efetuados a título de Aviso Prévio Indenizado (R$ 450.000,00),
FGTS Indenizado (R$ 450.000,00) e Multa de 40% do FGTS (R$ 102.600,00), considerando
como Rendimento Bruto o valor de R$ 7.673.846,47.
Por sua vez, não excluiu do cálculo a verba paga a título de “indenização” de
desconto assistencial, por entender que o sujeito passivo não teria comprovado se tratar de verbas
enquadradas como rendimentos isentos ou não tributáveis, eis que a simples denominação de
“indenização” não determina se a verba é tributável ou não.
Neste aspecto, entendo que a decisão de piso agiu corretamente, eis que o ônus da
prova de discriminar a natureza das verbas (se indenizatórias ou remuneratórias com caráter
salarial) em ação trabalhista é do contribuinte. Havendo prova quanto a discriminação das verbas
e sua homologação judicial, deve ser excluído do lançamento apenas o valor das verbas de
caráter indenizatório, o que já foi feito pela DRJ.
Assim, na impossibilidade de discriminar a natureza e os respectivos montantes de
cada verba recebida no bojo de acordo trabalhista, para identificar a natureza indenizatória ou
não, ou hipótese de isenção, a incidência do Imposto de Renda ocorre sobre o valor total
recebido.
A propósito, não basta a alegação genérica de que no cálculo do rendimento bruto
teriam sido incluídas verbas indenizatórias, eis que as alegações devem estar munidas de provas,
não bastando a juntada, aos autos, de diversos documentos sem correlacioná-los com a natureza
das verbas as quais pretende seja reconhecido o caráter indenizatório.
Ademais, o ato de provar não é sinônimo de colocar à disposição do julgador uma
massa de documentos, sem a mínima preocupação em correlacioná-los um a um com a
movimentação bancária listada pela autoridade tributária, num exercício de ligação entre
documento e o fato que se pretende provar. Sobre esse ponto, são esclarecedoras as lições de
Fabiana Del Padre Tomé1, quando afirma que, “(...) provar algo não significa simplesmente
juntar um documento aos autos. É preciso estabelecer relação de implicação entre esse
documento e o fato que se pretende provar, fazendo-o com o animus de convencimento”.
Nesse contexto, os rendimentos percebidos em decorrência de acordo homologado
na Justiça do Trabalho, decorrente de reclamação trabalhista, ainda que a título de "indenização"
estão sujeitos a incidência do imposto de renda, desde que não se caracterizem como
indenizações “isentas”, nos termos do art. 6o da Lei no 7.713/88.
Dessa forma, na esteira do decidido pelo acórdão recorrido, também entendo que
a “indenização” por desconto assistencial, obtida em ação trabalhista, constitui rendimento
tributável pelo imposto de renda, dada a ausência de comprovação do caráter indenizatório, bem
como a ausência absoluta de qualquer disposição expressa prevista em lei específica em sentido

1 TOMÉ, Fabiana Del Padre. A prova no direito tributário: de acordo com o código de processo civil de 2015. 4. Ed.
Rev. Atual. São Paulo: Noeses, 2016. p. 405.
Fl. 3064
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-008.782 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.004804/2008-22

contrário. E, ainda, não há que se falar em reparação por eventual prejuízo ao autor, pois sequer
fora demonstrado nos autos.
No mesmo sentido, manifesta-se com precisão Lídia Maria Lopes Rodrigues
Ribas, em sua obra Processo Administrativo Tributário, Malheiros Editores, 2000, pg. 184/185:
As alegações de defesa que não estiverem acompanhadas de produção das competentes
e eficazes provas desfiguram-se e obliteram o arrazoado defensório, pelo que prospera a
exigibilidade fiscal. (...) A parte que não produz prova, convincentemente, dos fatos
alegados, sujeita-se às conseqüências do sucumbimento, porque não basta alegar.
Para que seja afastada a exigência descrita no lançamento fiscal, é necessário que
o valor recebido a título de “indenização” se preste a recompor patrimônio lesado (seria a
indenização material), e configure uma reparação e não um acréscimo patrimonial, não tendo
sido demonstrado pelo recorrente, ser essa a hipótese dos autos.
Em outras palavras, fator determinante para se verificar a incidência ou não do
imposto de renda (mesmo sobre os valores classificados como indenização) não é simplesmente
o seu caráter remuneratório ou indenizatório, mas sim a ocorrência ou não de acréscimo na
esfera patrimonial do beneficiado.
A “indenização” por desconto assistencial, portanto, é verba tributável pois, pelo
que se depreende dos autos, inclusive dos documentos acostados com o Recurso Voluntário, não
se trata de valor destinado a recompor o patrimônio do beneficiário para que seja considerada
uma indenização, fora da hipótese de incidência do imposto de renda.
Já sobre a alegação de que o valor tributável recebido por todos os substituídos
teria sido de R$ 3.757.846,47 e não R$ 5.341.999,91, constato que a alegação do recorrente vai
de encontro à prova dos autos, sobretudo considerando o que consta na Certidão de e-fl. 2108, da
5a Vara do Trabalho de Vitória, do Tribunal Regional do Trabalho da 17a Região, juntada pelo
próprio recorrente, em seu Recurso Voluntário, no qual atesta, expressamente, que os
substituídos receberam no ano de 2006, o montante total de R$ 5.341.999,91. A propósito, a
mesma certidão dá conta de que o Sr. Antonildo Joseval Ribeiro Soares, ora recorrente,
recebeu o montante de R$ 160.000,00, a título de principal, corroborando a documentação
anteriormente acostada aos autos pela fiscalização.
E, ainda, não há, pois, que se falar bitributação, eis que os valores retidos pela
fonte pagadora já foram considerados no cálculo do imposto a pagar, tendo sido, inclusive,
incluídos no demonstrativo elaborado pela DRJ que consignou, expressamente, o montante de
R$ 35.797,44 a título de Imposto de Renda Retido na Fonte.
A propósito, o rendimento bruto que deve ser submetido à tributação na
declaração de ajuste anual é aquele obtido antes da exclusão do valor do imposto retido na fonte,
cuja dedução deve ser informada em campo próprio da declaração de ajuste anual e só será
efetuada após o cálculo do imposto.
Já sobre a dedução dos honorários advocatícios e periciais contábeis, entendo
assistir razão ao recorrente quanto ao fato do dispositivo legal aplicável (art. 12 da Lei no 7.713,
de 1988) não estabelecer qualquer restrição à dedução integral dos honorários advocatícios e
contábeis, ainda que se esteja diante de montante recebido que envolva rendimentos tributáveis e
isentos ou não tributáveis. A propósito, é de se ver:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no mês
do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das
Fl. 3065
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-008.782 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.004804/2008-22

despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se
tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
O entendimento da fiscalização, corroborado pela DRJ, a meu ver, cria proibição
não prevista em lei, fulminando categoricamente direito outorgado pela legislação ao
contribuinte que não fez distinção entre a natureza dos rendimentos recebidos.
Dessa forma, é de se permitir, dos rendimentos recebidos acumuladamente em
reclamatória trabalhista, a dedução do valor integral das despesas com honorários advocatícios e
periciais contábeis.
Por fim, sobre a forma de tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente,
entendo que o lançamento também merece reparos, eis que deve ser aplicado o regime de
competência para o cálculo mensal do imposto sobre a renda devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos.
Isso porque, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso
Extraordinário no 614.406/RS, submetido à sistemática da repercussão geral prevista no artigo
543-B do Código de Processo Civil, declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no
7.713/88, que determinava, para a cobrança do IRPF incidente sobre rendimentos recebidos de
forma acumulada, a aplicação da alíquota vigente no momento do pagamento sobre o total
recebido.
De acordo com a referida decisão, o critério de cálculo dos Rendimentos
Recebidos Acumuladamente – RRA adotado pelo artigo 12 da Lei no 7.713/88, representa
transgressão aos princípios da isonomia e da capacidade contributiva, conduzindo a uma
majoração da alíquota do Imposto de Renda.
Dessa forma, é necessário que o dimensionamento da obrigação tributária observe
o critério quantitativo (base de cálculo e alíquota) dos anos-calendário em que os valores
deveriam ter sido recebidos, e não o foram.
Em outras palavras, afastando o regime de caixa, o Supremo Tribunal Federal
acolheu o regime de competência para o cálculo mensal do imposto sobre a renda devido pela
pessoa física, com a utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os
valores deveriam ter sido adimplidos.
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, é de observância obrigatória pelos membros deste Conselho,
conforme disposto no art. 62, § 2o da Portaria no 343, de 09 de junho de 2015 (RICARF).
Dessa forma, entendo que o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos
acumulados percebidos no ano-calendário 2006, deve ser apurado com base nas tabelas e
alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma
mensal, e não pelo montante global pago extemporaneamente.
Não há que se afastar toda a obrigação tributária, mas tão somente ajustar a base
de cálculo, o que, a meu ver, não implica na inovação dos critérios utilizados para motivar o
lançamento.
Dessa forma, consolidando o aqui exposto, voto para determinar (i) em relação
aos rendimentos recebidos acumuladamente, relativos ao ano-calendário 2006, a dedução do
valor integral das despesas com honorários advocatícios e pericias contábeis; (ii) em relação aos
rendimentos recebidos acumuladamente, relativos ao ano-calendário 2006, o recálculo do
Fl. 3066
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-008.782 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.004804/2008-22

imposto sobre a renda, com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais
rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte (regime de
competência).
3. Do pedido de intimação pessoal dos patronos.
O contribuinte, em seu petitório recursal, também protesta pela intimação pessoal
de seus patronos, sob pena de nulidade. Para tanto, requer sejam as intimações e notificações
referentes ao presente processo, expedidas em nome dos seus advogados.
Contudo, trata-se de pleito que não possui previsão legal no Decreto n° 70.235/72,
que regulamenta o Processo Administrativo Fiscal, nem mesmo no Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria n° 343/2015,
por força do art. 37 do referido Decreto.
Ademais, o art. 23, incisos I a III do Decreto n° 70.235/72, dispõe expressamente
que as intimações, no decorrer do contencioso administrativo, serão realizadas pessoalmente ao
sujeito passivo e não a seu patrono.
A propósito, neste sentido dispõe a Súmula CARF n° 110, a seguir transcrita:
Súmula CARF no 110: No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação
dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.
Por fim, cabe esclarecer que as pautas de julgamento dos Recursos submetidos à
apreciação deste Conselho são publicadas no Diário Oficial da União, com a indicação da data,
horário e local, o que possibilita o pleno exercício do contraditório, inclusive para fins de o
patrono do sujeito passivo, querendo, estar presente para realização de sustentação oral na sessão
de julgamento (parágrafo primeiro do art. 55 c/c art. 58, ambos do Anexo II, do RICARF).
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para determinar: (i) em relação aos rendimentos
recebidos acumuladamente, relativos ao ano-calendário 2006, a dedução do valor integral das
despesas com honorários advocatícios e periciais contábeis; (ii) em relação aos rendimentos
recebidos acumuladamente, relativos ao ano-calendário 2006, o recálculo do imposto sobre a
renda, com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos
tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte (regime de competência).
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite
Voto Vencedor

Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Redator Designado

Fl. 3067
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-008.782 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.004804/2008-22

Com o devido respeito ao entendimento adotado pelo ilustre Conselheiro Relator,
ouso divergir somente quanto à exclusão do valor integral das despesas com honorários
advocatícios e periciais contábeis da base de cálculo do imposto.

O artigo 12 da Lei 7.713/1988, em sua redação à data do fato gerador, previa que
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no mês
do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das
despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se
tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.

Claro está que os rendimentos a que o dispositivo legal faz referência são os
rendimentos tributáveis, pois apenas sobre eles o imposto incide (“o imposto incidirá”). Em
decorrência, as despesas com ação judicial dedutíveis são somente aquelas necessárias ao
recebimento de tais rendimentos. Esse entendimento é consoante com o conceito de renda como
acréscimo patrimonial, permitindo a dedução da despesa sem a qual o rendimento não teria sido
percebido.
Assim, a proporcionalidade na dedução é justificável quando há o recebimento de
rendimentos tributáveis e não tributáveis. Afinal, parte dos serviços advocatícios se destinou à
obtenção dos rendimentos tributáveis e parte à obtenção dos não tributáveis.
Portanto, correta a decisão de piso nesse ponto, permitindo a dedução de
honorários advocatícios e contábeis proporcionais aos rendimentos tributáveis.

Nesse sentido, acompanhando o i. Relator quanto ao conhecimento do recurso e
nas demais questões de mérito, voto por dar provimento parcial apenas para, em relação aos
rendimentos recebidos acumuladamente no ano-calendário 2006, determinar o recálculo do
imposto sobre a renda, com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais
rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte (regime de
competência).

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 3068
DF CARF MF
Documento nato-digital